Tribunal: STJ
Processo: 8000569-73.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212597 - BA (2025/0078499-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TIAGO ALVES DE CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA.
CORPUS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
corpus,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que
justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante, considerando o tempo de custódia e
as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e a
atuação das partes.
4. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da
prisão preventiva, especialmente quando o processo observa trâmite regular e não há desídia por
parte do juízo de origem.
5. No caso, não se verifica, pois, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o
andamento do processo encontra-se dentro dos limites razoáveis, e a defesa não comprovou
desídia por parte do juízo de origem, que, tão logo tenha tomado conhecimento da prisão do
acusado, determinou providências de citação e expedição de carta precatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A mera extrapolação dos prazos
processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva quando o processo
observa trâmite regular e não há desídia por parte do juízo de origem".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
209.274/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC
17/9/2015
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
4/2/2025
Documento eletrônico VDA47491324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9e7ae9a1-0035-4e66-a5c6-c3f10e7ff0e0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47491324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9e7ae9a1-0035-4e66-a5c6-c3f10e7ff0e0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212597 - BA (2025/0078499-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TIAGO ALVES DE CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA.
CORPUS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
corpus,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que
justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante, considerando o tempo de custódia e
as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto e a
atuação das partes.
4. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da
prisão preventiva, especialmente quando o processo observa trâmite regular e não há desídia por
parte do juízo de origem.
5. No caso, não se verifica, pois, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o
andamento do processo encontra-se dentro dos limites razoáveis, e a defesa não comprovou
desídia por parte do juízo de origem, que, tão logo tenha tomado conhecimento da prisão do
acusado, determinou providências de citação e expedição de carta precatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:53
Código de Controle do Documento: 3aea46ff-d3b6-4744-acdb-dc861bd465d2

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A mera extrapolação dos prazos
processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva quando o processo
observa trâmite regular e não há desídia por parte do juízo de origem".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
209.274/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC
17/9/2015
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
4/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
TIAGO ALVES DE CASTRO
decisão de fls. 286-290 (e-STJ), que negou provimento
e recomendou de ofício
habeas corpus,
ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/ BA o reexame da necessidade da
segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, bem
como celeridade.
O agravante alega, em suma, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se
encontra preso há mais de 371 dias (e-STJ, fl. 302). Acrescenta que a morosidade no julgamento
não foi causada pela defesa (e-STJ, fl. 302).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com o relaxamento da prisão
preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, ou a submissão do
presente recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 306).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
O Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos:

“Trata-se de
impetrado em favor de TIAGO ALVES DE CASTRO,
Habeas Corpus
objetivando o relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de que há excesso de
prazo para formação da culpa, considerando que a custódia já perdura por mais de
239 dias, sem sequer ter havido citação para apreciação de defesa preliminar.
Todavia, sabemos que a configuração da morosidade não se verifica do simples
decurso de tempo, devendo ser consideradas as circunstâncias do caso concreto,
exigindo-se, ainda, que o atraso resulte de descaso injustificado do Juízo. (...)
(...)
Documento eletrônico VDA47034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:53
Código de Controle do Documento: 3aea46ff-d3b6-4744-acdb-dc861bd465d2

No caso em tela, a Autoridade Coatora prestou informações em 28.01.2025,
relatando que:
“Consta nos autos no 8001325-11.2022.8.05.0187 que o paciente, no dia
,
22/04/2021
juntamente com os corréus IGOR CORREA e REINAN DE JESUS ANDRADE,
todos de forma livre, consciente e voluntária, e com vínculo subjetivo, subtraíram
coisa alheia móvel pertencente a JOSÉ DE JESUS PEREIRA e, mediante mais de
uma ação e com desígnios autônomos, ceifaram a vida da vítima.
de IGOR CORREA,
Após a prisão em flagrante
houve a conversão em prisão
de REINAN DE JESUS
preventiva, bem como a decretação das prisões preventivas
ANDRADE e do ora paciente, em
.
24/04/2021
A denúncia foi recebida em
e, em
, foram mantidas as prisões
28/05/2021
07/03/2022
preventivas dos três réus, sem registro de captura do paciente TIAGO ALVES DE
CASTRO, sobre o qual determinou-se, em
, o desmembramento do
06/10/2022
processo, gerando os autos de no 8001325-11.2022.8.05.0187.
Em
, foi proferido despacho determinando diligências visando a
02/05/2024
localização e a citação do acusado, tendo o Ministério Público, em
,
20/06/2024
juntado aos autos a informação de que o paciente estaria custodiado em São Paulo,
bem como solicitado diligências, as quais foram deferidas em
. Todavia,
08/07/2024
somente em
, após a solicitação das informações ora prestadas, esta
20/01/2025
magistrada teve ciência de que o paciente se encontra custodiado por força do decreto
preventivo proferido por este Juízo.
Esclareço que, após diligência, o Cartório constatou que a ausência de informação se
deu em razão de o malote digital oriundo do TJSP ter sido encaminhado
erroneamente, à época, para Vara Cível de Paramirim, não tendo sequer sido
registrado o cumprimento da prisão no BNMP, o que já foi prontamente atualizado.
Informo, por fim, que proferi, nesta data, despacho oportunizando a manifestação
ministerial e determinando a citação do réu, cuja revisão da prisão será realizada com
brevidade.” (ID 76437055)
Em acréscimo, consta dos autos que em 21.03.2024, o mandado de prisão foi
efetivamente cumprido no Estado de São Paulo.
Como se pode ver, o Paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por
aproximadamente 03 (três) anos, fato que contribuiu diretamente para o
desmembramento da ação penal originária, dificultando o regular prosseguimento da
ação penal e impossibilitando a citação em tempo hábil.
Ademais, a Autoridade coatora informou que só tomou conhecimento da prisão do
Paciente em 20.01.2025, destacando que a comunicação anterior feita pelo Tribunal
de São Paulo foi enviada, equivocadamente, para o Juízo Cível da Comarca de
Paramirim, impedindo a devida atualização do Banco Nacional de Mandados de
Prisão.
Neste caso, não verifico desídia por parte do Juízo processante, uma vez que, ao
tomar conhecimento da prisão do Paciente, determinou prontamente a expedição de
carta precatória para sua citação e oportunizou manifestação do Ministério Público
quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, cuja revisão já foi
anunciada como iminente.
Documento eletrônico VDA47034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:53
Código de Controle do Documento: 3aea46ff-d3b6-4744-acdb-dc861bd465d2

Dessa forma, não há elementos que evidenciem inércia do Estado na condução da
ação penal, mas, sim, circunstâncias alheias ao controle do Poder Judiciário,
especialmente diante da condição de foragido do Paciente e do erro administrativo na
comunicação da prisão.
Por essas razões, não se constata constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento
da prisão preventiva, sendo cabível, no momento, a manutenção da segregação
” (e-STJ, fls. 243-245)
cautelar.
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de
prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de
condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais
legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar dos
acusados (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
17/9/2015
30/9/2015
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/9/2015
30/9/2015
Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase 12
meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se, sobretudo, o próprio
procedimento diferenciado dos processos do Júri.
Extrai-se dos autos que, o recorrente foi denunciado pelos delitos desses autos, tendo
o mandado de prisão sido expedido em
, mas em razão da fuga do distrito da culpa, só
24/4/2021
foi cumprido em
, isto é, quase 3 anos depois, em outro estado da federação.
21/3/2024
Não se verifica, pois, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o
andamento do processo encontra-se dentro dos limites razoáveis, e a defesa não comprovou
desídia por parte do juízo de origem, que, tão logo tenha tomado conhecimento da prisão do
acusado, determinou providências de citação (em
), já tendo sido, inclusive, expedida a
28/1/2025
carta precatória.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE
DA
AÇÃO
(DIFICULDADE
DE
LOCALIZAÇÃO
DO
AGRAVANTE,
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS, DIVERSAS DILIGÊNCIAS). AGRAVANTE PRONUNCIADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA
DO JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO POR 5 ANOS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:53
Código de Controle do Documento: 3aea46ff-d3b6-4744-acdb-dc861bd465d2

2. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do
Magistrado singular. Assim, embora o fato tenha ocorrido em junho/2014, verifico
que o paciente ficou foragido do distrito da culpa desde a data dos fatos até setembro
de 2019 (e-STJ fl. 146), não sendo possível, portanto, reconhecer a existência de
retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar
excesso de prazo. Inclusive, à época, o processo foi desmembrado em razão de o
denunciado não ter sido encontrado no endereço indicado. Ademais, no caso dos
autos, justificou a Corte de origem que se trata de processo complexo e de extrema
gravidade, com apuração e necessidade de realização de diversas diligências,
notadamente quando se verifica a dificuldade para localização do paciente durante o
curso processual, necessidade de expedição de cartas precatórias, realizações de
audiências de instrução, recente reavaliação da prisão entendendo pela manutenção
da prisão preventiva e decisão de pronúncia, proferida às fls. 845/861 do processo
originário, em 27 de fevereiro 2024, contra a qual fora interposto, pela própria
defesa, recurso em sentido em estrito (e-STJ fls. 148).
3. Ainda que assim não fosse, observa-se que o recorrente já foi pronunciado (e- STJ
48/64; 148). Nesse diapasão, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula
21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação
do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo
se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de prazo,
sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito, além da gravidade da
conduta imputada ao ora recorrente, pronunciado pelo delito de homicídio
qualificado, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário
que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
5. Sobre a alegação de carência de fundamentação do decreto preventivo, verifico
que a prisão foi considerada legal pelas instâncias de origem lastreada na garantia da
ordem pública e em razão da periculosidade e gravidade concreta do delito, em tese,
perpetrado pelo recorrente - homicídio qualificado por meio de golpes de arma
branca, em plena via pública, por motivo fútil, em que a vítima foi surpreendida por
golpes de faca após ter sido agredida com pontapés, conforme narram a denúncia e o
acórdão impugnado (e-STJ fls. 14; 145).
6. Ainda que assim não fosse, ao que tudo indica, o paciente ficou, por muito tempo,
em local incerto e não sabido (e-STJ fl. 146). Ora, ao acusado que comete delitos, o
Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim,
determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o
fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir,
justificando, assim, a custódia.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 209.274/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
. grifou-se)
4/2/2025
13/2/2025

Documento eletrônico VDA47034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:53
Código de Controle do Documento: 3aea46ff-d3b6-4744-acdb-dc861bd465d2

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. FUGA DO
DISTRITO DA CULPA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM
CONCEDIDA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau consignou a presença dos vetores
contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e apresentou motivação suficiente
para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a especial gravidade do delito
- homicídio qualificado, com envolvimento de menor, em contexto de disputa pelo
tráfico de drogas -, a periculosidade do acusado - apontado como um dos líderes do
tráfico na localidade e supostamente o mandante do crime - e a necessidade de
garantir a aplicação da lei penal - por haver o acusado permanecido foragido por
longo período.
3. Não se verifica a alegada nulidade da decisão que decretou a segregação cautelar,
pois, segundo o acórdão combatido, embora o decreto prisional tenha emanado,
originariamente, de autoridade judicial incompetente para o processamento e
julgamento do feito, o ato foi posteriormente ratificado pelo Juízo competente.
4. Não se constata desproporcionalidade do período de custódia preventiva do réu,
especialmente porque é possível verificar nos autos que as instâncias ordinárias
deram regular tramitação ao feito, que cuida de ação penal com 5 réus e em que
houve necessidade de realização de diversas diligências, bem como devido ao fato de
o paciente ter permanecido foragido por longo período e haver sido localizado em
outro estado da Federação.
5. Também não é possível deferir o pedido de extensão dos efeitos da ordem
concedida a corréu nos autos do HC n. 536.043/MG, ante a ausência de similitude
fática. Naquele writ a ordem foi concedida ao corréu por seu menor grau de
envolvimento no delito (foi responsável por buscar a arma do delito e devolvê-la ao
proprietário), enquanto o paciente Kelver é apontado como mandante do crime.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 876.638/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
. grifou-se)
15/4/2024
18/4/2024
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:53
Código de Controle do Documento: 3aea46ff-d3b6-4744-acdb-dc861bd465d2

É o voto.
Documento eletrônico VDA47034986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:53
Código de Controle do Documento: 3aea46ff-d3b6-4744-acdb-dc861bd465d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 212.597 / BA
Número Registro: 2025/0078499-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004836520218050187 80005697320258050000 80013251120228050187
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO ALVES DE CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO ALVES DE CASTRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47458063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: b2750b59-f3f4-4fcd-86e5-4b64f988ad60

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: b2750b59-f3f4-4fcd-86e5-4b64f988ad60